Tribunal: TJDFT
Processo: 0713372-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de ação rescisória proposta por ANTONIO MONTEIRO GABRIEL e LUISA PERES DE ANDRADE em desfavor de ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros, pretendendo a rescisão do acórdão proferido nos autos dos processos “2012.01.1.002105- 3 e 2012.01.1.011570-4, respectivamente, Ação de Usucapião Extraordinária de Área de Domínio Privado e Ação Reivindicatória em que contendem os ora Requerentes ANTÔNIO MONTEIRO GABRIEL e s/m (Autores Usucapiendos) em face da ora Requerida ATRUM &amp; TAO EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDAPJ. Na inicial, os requerentes narram, em síntese, que: “Naqueles autos, houve por bem o i. magistrado em julgar procedentes os pedidos formulados nos autos 2012.01.1.002105-3 (usucapião) para declarar que Antônio Monteiro Gabriel e s.m. Luisa Peres de Andrade são proprietários do imóvel descrito como SMLN Trecho 5, G e por decorrência lógica julgou improcedente o pedido autoral contido nos autos n. 2012.01.1.011570-4 (Reivindicatória). Irresignada, a ora Requerida interpôs recurso de apelação que, julgada pela Egrégia 6a Turma Cível desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, teve julgamento com ementa nos seguintes termos:e no 0700960-33.2020.8.07.0004, a qual julgou improcedente os pedidos da autora na ação ajuizada em desfavor do réu, nos quais se pretendiam a declaração de nulidade de cobrança de faturas de consumo de água e esgoto, mais a condenação a indenização por danos morais e materiais. “CONHECIDOS. PROVIDOS OS RECURSOS DA RÉ, DO TERCEIRO PREJUDICADO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR. MAIORIA. REDIGIRÁ O ACÓRDÃO O PRIMEIRO VOGAL. Reivindicatória e usucapião. Condomínio pro indiviso. Área pública. Ocupação irregular. 1 - Não há posse sobre imóvel do domínio público. A ocupação se faz por mera tolerância do poder público. Não gera posse, sobretudo se a ocupação, irregular, não contou com qualquer autorização. Ocorreu de forma clandestina. 2 - Não se admite usucapião de imóvel que formava condomínio pro indiviso com área maior que pertence ao domínio público. 3 - Providos os recursos da ré na usucapião e do MP. Prejudicado o adesivo do autor da usucapião. (Acórdão n.981635, 20120110021053APC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Relator Designado: JAIR SOARES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 29/11/2016. Pág.: 294/341) Deve ser destacado que a decisão proferida pela Egrégia 6a Turma foi por maioria. Em vista do r. acórdão acima transcrito foram interpostos Embargos de Declaração, julgados com a ementa nos seguintes termos: “CONHECIDOS. PROVIDOS PARCIALMENTE. POR MAIORIA Embargos de declaração. Omissão. Indenização por benfeitorias. Procedente a ação reivindicatória, a autora, titular do domínio, pena de enriquecimento sem causa, deve indenizar os ocupantes pelas benfeitorias feitas, de boa-fé, no imóvel, a serem apuradas em liquidação de sentença. Embargos providos em parte. (Acórdão n.1059154, 20120110021053APC, Relator: JAIR SOARES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 14/11/2017. Pág.: 588/608)” Conforme se pode verificar, novamente, o r. acórdão não foi unânime, alcançando o resultado do julgamento por maioria.” Acrescentam que houve nulidade no julgamento da apelação cível, porque não foi observada a integralidade da norma do art. 942 do CPC, bem como no julgamento dos embargos de declaração opostos, em virtude de não ter sido o quórum ampliado para o julgamento do recurso. Afirmam que sua pretensão está lastreada na norma do art. 966, V, do CPC. Ao final, pedem antecipação de tutela para suspender a liquidação de sentença de no 0709508- 73.2018.8.07.0018. No mérito, pugnam a rescisão dos acórdãos assinalados. Deferida gratuidade de justiça (ID 11096522). Indeferida a tutela provisória de urgência no ID 11547136, ao argumento que não havia possibilidade de prejuízo à parte autora, em razão de o juízo originário ter suspendido a liquidação de sentença. Apresentada contestação de um dos réus (ID 12667128). Reiterado o pedido de tutela de urgência, no ID 25837827. Indeferida mais uma vez o requerimento de tutela de urgência, no ID 2660650. Interposto agravo interno no ID 26660651. Contraminuta da parte ATRIUM E TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, no ID 27523118. As demais partes não apresentaram contraminuta. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC[1], cumulado com a norma do art. 265, §3o, do RITJDFT[2], reconsidero a decisão agravada. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, revendo posicionamento outrora externado, denotam-se os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência postulada. Dispõe a norma do art. 942 do CPC: Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. § 1o Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado. § 2o Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. § 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em: I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno; II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. § 4o Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento: I - do incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas repetitivas; II - da remessa necessária; III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial. Observa-se que a técnica de ampliação de julgado aplica-se somente nas hipóteses do julgamento de apelação cível, rescisória e agravo de instrumento, cuja decisão agravada julgou parcialmente o mérito da ação originária. Quanto ao julgamento das apelações cíveis interpostas, observa-se que “a Desembargadora Ana Maria Amarante negou provimento aos recursos e manteve a sentença na íntegra; o Desembargador Jair Soares deu total provimento ao recurso e inverteu a sucumbência; a Desembargadora Vera Andrighi deu provimento aos recursos; e o Desembargador Esdras Neves também deu provimento ao recurso”. Denota-se, portanto, que foram colhidos apenas quatro votos na sessão, em virtude de já ter sido alcançado o resultado possível no julgamento. Contudo, em recente decisão, o STJ firmou o entendimento que “Constitui ofensa ao art. 942 do CPC/2015 a dispensa do quinto julgador, integrante necessário do quórum ampliado, sob o argumento de que já teria sido atingida a maioria sem possibilidade de inversão do resultado.” (STJ, 3a Turma, REsp 1.890.473/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 20/8/2021). Confira-se a integralidade da referida ementa: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM . PRELIMINAR. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO . JULGADORES ADICIONAIS. QUANTIDADE. PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL . MODIFICAÇÃO DE VOTO. POSSIBILIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL. OPORTUNIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A técnica de ampliação do colegiado tem como objetivo maximizar e aprofundar as discussões jurídicas ou fáticas a respeito da divergência então instaurada, possibilitando, para tanto, inclusive, nova sustentação oral e a retratação dos votos já proferidos. Precedentes. 3. Constitui ofensa ao art. 942 do CPC/2015 a dispensa do quinto julgador, integrante necessário do quórum ampliado, sob o argumento de que já teria sido atingida a maioria sem possibilidade de inversão do resultado. 4. Recurso especial provido, acolhendo a preliminar de nulidade por violação do art. 942 do CPC/2015 .” (STJ, 3a Turma, REsp 1.890.473/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 20/8/2021). Assim, conjectura-se, nessa sede de cognição limitada, nulidade aparente no julgamento da referida apelação cível. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, defiro o pedido de tutela de urgência e suspendo o curso da liquidação/cumprimento de sentença de no 0709508- 73.2018.8.07.0018 que tramita na Vara do Meio Ambiente e Desenvolvimento Fundiário do Distrito Federal. Oficie-se. Prossiga-se nos termos do despacho de ID 25702495. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA [1] Art. 1.021. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. [2] § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil.